Tribunal: STF
Processo: AI 609524
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
   relativa à responsabilidade do empregador para pagamento de
   expurgos inflacionários sobre as diferenças do acréscimo de 40%
   do FGTS decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
   violação de dispositivos constitucionais invocados que, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Alegações improcedentes de
   negativa de prestação jurisdicional e de violação do artigo 5º,
   XXXV, da Constituição Federal.
3. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação do agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.